Tribunal: TJBA
Processo: 8061966-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8061966-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES EMBARGANTE/APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão, com a finalidade de reformar o julgado sob alegação de vícios, buscando, em verdade, a reapreciação de matérias já decididas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorizam o manejo dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a interposição dos aclaratórios possui caráter protelatório a justificar a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. A parte embargante utiliza o recurso para rediscutir o mérito da decisão, reiterando argumentos já analisados e rejeitados no acórdão embargado. A inexistência de qualquer vício no julgado afasta o cabimento dos embargos de declaração. O uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal caracteriza intuito protelatório. A constatação do caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito configura desvio de finalidade recursal. 3. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8061966-67.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Embargado DANIEL DA SILVA BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.